Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ.
3. Nos termos da norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência superior a 60 dias, nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia do segurado até o quinquagésimo dia do inadimplemento.
4. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável (cirurgia bariátrica) capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
6. Agravo de instrumento conhecido desprovido.